Tribunal: TJDFT
Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0027246-14.2014.8.07.0000 EXEQUENTE: ELZA MARIA FERREIRA SALGADO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial, para, nos termos do Acórdão Id. 72195568, atualizar o débito exequendo pelo IPCA-E, desde o dia 30.6.2009 (Tema 810/STF) e, a partir de 9.12.2021 (EC 113/2021), pela Taxa Selic. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora